Tribunal: TJMT
Processo: 0014969-41.2013.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014969-41.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FERMINO PEDRO CRESTANI - CPF: 195.507.079-20 (APELANTE), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), FERMINO PEDRO CRESTANI - CPF: 195.507.079-20 (APELADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO –
AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
– VISTORIA
IN LOCU
– RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM
ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

Em razão da gravidade da infração ambiental, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais coletivos ao meio ambiente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelações Cíveis de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Mª.Mª. Drª. Giovana Pasqual de Mello,
na Ação Civil Pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
FERMINO PEDRO CRESTANI E OUTROS
, que condenou o requerido a se abster da prática de desmatamento sem autorização legal; proceder a reparação ambiental do dano causado na área desmatada, com vistoria do IBAMA após elaboração do PRAD, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000.00 (hum mil reais); pagar indenização por danos materiais, a ser aferida em liquidação de sentença, e danos morais difuso no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ambas a serem recolhidas no Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985). Além disso, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação (id 22823989).

A sentença foi objeto de embargos acolhidos para reconhecer erro material na sentença de modo a suprimir o parágrafo que determinou o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, após a aprovação do PRAD – Plano de Recuperação da Area Degradada, passando a constar: que o reflorestamento da área desmatada deve ser realizado mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação da SEMA, após a aprovação do PRA - Plano de Recuperação Ambiental (id 22824495).

O recorrente Fermino Pedro Crestani busca a reforma da sentença sob o argumento,
primeiro
, de que houve equivocada condenação pela prática da conduta de degradação ambiental, na forma mais severa, já que havia procedimento de regularização ambiental no órgão competente instaurado antes do ajuizamento da ação.
Segundo
, que o pagamento de indenização por danos materiais e morais não procede por não ter ocorrido a prática de infração ambiental.

Prequestiona dispositivos legais citados nas razões recursais para eventual interposição de recurso nas instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id 22824497 a 22824954).

Por sua vez, o representante do Ministério Público recorre tão-somente para majorar o valor da indenização por danos morais coletivos atribuídos na sentença (id 22824973).

As contrarrazões estão acostadas, respectivamente, nos ids. 22824974 e 22824976/80.

A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 136024222).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelações Cíveis de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Mª.Mª. Drª. Giovana Pasqual de Mello,
na Ação Civil Pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
FERMINO PEDRO CRESTANI E OUTROS
, que condenou o requerido a se abster da prática de desmatamento sem autorização legal; proceder a reparação ambiental do dano causado na área desmatada, com vistoria do IBAMA após elaboração do PRAD, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000.00 (hum mil reais); pagar indenização por danos materiais, a ser aferida em liquidação de sentença, e danos morais difuso no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ambas a serem recolhidas no Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985). Além disso, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação (id 22823989).

Os recursos reúnem os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. São tempestivos e foram devidamente arrazoado. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

No caso posto, a Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público deste Estado, tem por objetivo a responsabilização do recorrido em decorrência do desmate de 222,81 hectares de floresta nativa da região amazônica em regeneração, na Fazenda Águas Claras, localizada no município de Santa Carmem/MT (id 22807473/75).

A demanda foi subsidiada pelo Procedimento Administrativo nº
02054.000452/2010-71
, deflagrado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA, Auto de Infração nº 686723-D,
Relatório de Apuração de Infração

Ambiental

Administrativa -RAIA nº 032/2010

e
por fotos via satélite (id
22807476
).

A prova, notadamente o auto de infração baseado em vistoria
in locu
, identificou a prática de desmatamento ilegal em área de floresta nativa, na região amazônica, cuja responsabilidade é do proprietário apelante Fermino Pedro Crestani,
in verbis
:

“Destruir 222,81 hectares de floresta nativa em regeneração na região amazônica, objeto de especial preservado, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente. Na fazenda éguas claras. (...)”.

Em que pese constar nas declarações do Engenheiro do apelante, Alexandre Marcio Alves de Arruda, que o desmate teria sido comprovado apenas com fotos via satélite, o obsta identificação precisa de dano ambiental, nota-se que, na verdade, foi realizada vistoria
in locu
por equipe do IBAMA na Fazenda Águas Claras, conforme Relatório de Apuração de Infração

Ambiental

Administrativa -RAIA nº 032/2010

(22807482, págs. 5 a 8).

De fato, dentro desse contexto fático-probatório, mostra-se a prática de dano ambiental, de responsabilidade do apelante Fermino Pedro Crestani, quanto ao desmatamento ilegal de 222,81 hectares de floresta nativa da região amazônica em regeneração, na Fazenda Águas Claras, localizada no município de Santa Carmem/MT.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes as presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida. Veja:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Em complemento, o art.
4º, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) dispõe que, em caso de degradação ambiental, cabe ao proprietário
recuperá-la e indenizá-la,

in verbis
:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

E, o artigo 26 do Código Florestal estabelece que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizada pelo órgão ambiental competente:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.”

Comprovado o nexo causal entre o ilícito praticado pelo demandado recorrente e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover as medidas necessárias, inclusive para evitar maiores danos ambientais.

Aliado a isso, os atos administrativos gozam de presunção e veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas, e, assim, se o demandado não apresentou documentação que justifique o desmatamento, subsistem incólume à contestação aos documentos apresentados pelo IBAMA.

Cita-se excerto bem fundamentado da sentença sobre a responsabilidade do requerido/recorrente pelo dano ambiental que causou com o desmate ambiental em desacordo com a legislação ambiental:

“(...)

Em contrapartida, o requerido sustentou que o referido Auto de Infração não foi embasado através de Vistoria ou constatação in loco, mas sim em imagens de satélite, imprecisas e dissociadas da realidade, eis que sua precisão alcança apenas 30 metros de extensão, não compreendendo imagens inferiores. Outrossim, aduziu que as áreas situadas encontram-se “abertas/destruídas” desde as década de 80/90, sendo realizado apenas serviços de limpeza para a manutenção da atividade econômica do requerido, consistente em pecuária, o qual possuía Cadastro Ambiental Rural e licença ambiental. (...)

Diante de tais considerações, não obstante esforço contido na defesa, verifica-se que néoassisteraz€.0‘a0requerido, uma vez que, de acordo com o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental —RAIAn°.032/2010(fls. 58/65), a autuação foi constatada in loco, haja vista que a equipe de fiscalização estava em passagem pela estrada da fazenda do requerido, ocasião em que verificou início dos trabalhos de limpeza da área, tendo inclusive realizado fotos da área desmatada e do enleiramento realizado pelo requerido, bem como lacrado a máquina utilizada(fls. 63/65). (...)

Do mesmo modo, não merece prosperar as alegações de que o requerido possuía autorização do órgão ambiental para realização de limpeza das áreas autuadas, haja vista que as licenças apresentadas pelo requerido às fls.42 e 43, embora devidamente expedidas a seu favor, encontravam-se vencidas, respectivamente, em 22/10/2005 e 22/10/2009, ou seja, o requerido, na época da autuação (05/07/2010) - AI de fls. 25), não possui autorização para realizar a limpeza da área de exploração. (...)

Dessarte, analisando o caso em hipótese, denota-se que o requerido também não logrou êxito em demonstrar sua adesão ao Programa MT Legal, haja vista que, não obstante tenha colacionado nos autos cópias dos Cadastros Ambientais Rurais (CARS-fls. 221,223,337e 366) de suas áreas, não realizou o licenciamento ambiental, requisito necessário para adesão ao programa.

(...)

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que o próprio engenheiro florestal Alexandre Marcio Alves de Arruda, contratado pelo requerido e ouvido durante a instrução probatória, ao ser questionado sobre as áreas escolhidas pelo requerido para regularizar as áreas autuadas, esclareceu que não fora realizado – licenciamento ambiental das áreas, uma vez que o prazo para protocolo estava para vencido e isso demandaria ao requerido “perda de tempo e de dinheiro" (fls.-157/458)

(...)

Além disso, a embora a testemunha tenha relatado que o requerido formalizou TAC -Termo de Ajustamento de Conduta para recuperação da área degradada, este não juntou nos autos qualquer documento que pudesse corroborar a afirmação, não havendo, portanto, elementos hábeis a possibilitar a convicção deste juízo. Frisa-se, não há sequer, a comprovação de que fora formalizado TAC- Termo de Ajustamento de Conduta.

(...)” (id 22823989)

A propósito, julgados sobre o assunto:

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil.

5. A exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).

(...)

8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.

9. Recurso especial desprovido.

(REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – MÉRITO - DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARÁTER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO – READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3. Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.

4. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

5. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos interinos ao meio ambiente.

6. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial. 7. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

8. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

9. Não tendo sido o valor fixado dentro dos critérios de razoabilidade, a sua readequação é medida que se impõe.

10. Recurso provido em parte. (N.U 0001253-56.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Melhor sorte não teve à alegação de majoração dos danos morais, objeto da pretensão recursal do Ministério Público.

Claro, é sabido que tal indenização não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Logo, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do apelante, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, mostra-se o
quantum
estabelecido na sentença recorrida atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OCUPAÇÃO INDEVIDA DE PRAÇA PÚBLICA- ALTERAÇÃO A ESTRUTURA FÍSICA E

ESTRUTURAL DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA – DANO MATERIAL - CARACTERIZADO– DANO MORAL DIFUSO – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.Havendo prova

da existência do dano perpetrados pelos Apelados, que ocuparam indevidamente, alterando a estrutura FÍSICA E

ESTRUTURAL dos imóveis da Prefeitura, localizados na praça do bairro, com a instalação de bares e lanchonetes, devem os Apelados revéis serem condenação em danos materiais.

2.Além da ocupação indevida, para fins comerciais, do bem de uso comum do povo, a população foi privada de usufruir do espaço público, deixando a área verde de exercer os serviços ecossistêmicos a ela pertinentes.

3. Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.(N.U 0012088-23.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

4.Recurso parcialmente provido.” (N.U 0003538-61.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Lídima, portanto, a condenação à indenização extrapatrimonial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Logo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022